Tribunal: TJDFT
Processo: 0729753-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. RECÁLCULO DO VALOR DO FINANCIAMENTO E DAS PRESTAÇÕES. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE INCIDÊNCIA DE TAXA DE JUROS SUPERIOR À CONTRATADA. DESCONSIDERAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). DESPESA DE REGISTRO DO CONTRATO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
I. Não pode ser acolhida a pretensão de revisão do valor do financiamento bancário na hipótese em que não resta demonstrada a alegação de que foram empregados encargos financeiros superiores àqueles contratados.
II. O valor do financiamento bancário não é calculado apenas em função da taxa de juros remuneratórios convencionada, mas a partir do Custo Efetivo Total (CET), que reflete o custo global da operação, nos termos do artigo 1o, §§ 1o e 2o, da Resolução CMN 3.517/2007.
III. Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.578.553/SP, pode ser cobrada do consumidor despesa com o registro do contrato no órgão de trânsito, ressalvadas as hipóteses de abusividade e onerosidade excessiva.
IV. Apelação conhecida e desprovida.